Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CORRETA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a suposta prática de ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de medicamento (“Nivolumab”) destinado ao tratamento adequado do quadro médico de neoplasia maligna no pulmão, com metástase.

2. No caso em que o próprio mérito do mandado de segurança se confunde com o objeto do agravo interno interposto pela impetrada e, havendo condições para o julgamento do mérito, o mandado de segurança deve ser submetido ao exame do colegiado em definitivo, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo. Por essa razão, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar.

3. A indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada é correta em caso de mandado de segurança relacionado a prestações de serviços de saúde.

4. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, que tem aplicabilidade imediata.

5. A impetrante demonstrou em concreto o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente fixado no tema no 106 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o relatório médico e os demais elementos de prova coligidos aos autos. 5.1. Por essa razão as especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pela impetrante, de acordo com a jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a devida ressalva do entendimento deste Relator a respeito da inadmissibilidade do mandado de segurança na presente hipótese.

6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida.